Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública e da própria vítima, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.
2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Não restou comprovado o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar, pois, como mencionou o Juízo de origem, os documentos apresentados não ratificam a suposta doença grave nem a impossibilidade de tratamento dela no estabelecimento prisional.
5. Ordem denegada.